Tribunal: CARF
Processo: 10510.004191/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004191/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
COMP DE DESENV DE REC HIDRICOS E I DE SE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa - prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 - sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. CUSTEIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A empresa é obrigada a recolher vinte por cento sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, bem como aos contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado incidente
sobre os pagamentos realizados a cooperativas de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004191/2008-48
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004191/2008-48

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão do
Serviço do Contencioso Administrativo, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD n° 37.157.732-2, lavrado em 01/09/2008,
com fito de constituir o crédito tributário correspondente a contribuições sociais para a
Seguridade Social, correspondente à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, sobre os valores
pagos a segurados empregados, contribuintes individuais e notas fiscais relativamente a
serviços que lhe foram prestados por cooperativas.
O lançamento abarca as competências de 01/04/2004 a 31/12/2004 (incluindo-se o 13°
salário do mesmo ano), no montante de R$ 131.475,13 (cento e trinta e um mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais e treze centavos).
O contribuinte tomou ciência da ação fiscal em 29/06/2008 por intermédio do Termo de
Início da Ação Fiscal (TIAF), conforme consta nos autos (fls. 16/17).
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração (AI) sob
julgamento em 02/09/2008 (fls. 01).
O Relatório do Auto de Infração (fls. 21/25) explicita que o contribuinte não declarou,
nas GFIP, os dados correspondentes à parcela dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias apuradas no presente Auto de Infração, deixando, ainda, de recolher
parte destas contribuições sociais.
Ressalta o mencionado relatório que foram examinados os seguintes documentos: folhas
de pagamento, recibos, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, livros contábeis
dentre outros; foi verificada a contabilidade do ano de 2004, havendo o livro diário
escriturado até a folha 582 e registrado na Junta Comercial de Sergipe, em 19/08/2005,
sob o número 05/001176-6.

A decisão foi consubstanciada de acordo com a seguinte ementa:

CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
GFIP.
CUSTEIO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
A empresa é obrigada a recolher vinte por cento sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços;
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004191/2008-48

Vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;
Quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.

Intimado da referida decisão em 06/03/2009, a contribuinte apresentou recurso
voluntário tempestivamente em 07/04/2009, alegando, em apertada síntese, que:

- Houve mudança na estrutura da Companhia de Recursos Hídricos de Sergipe,
que passou a ser Departamento, retornando a ser Companhia de Recursos Hídricos
posteriormente.

- A empresa recolheu todas as contribuições declaradas em GFIP em valor maior
do que o efetivamente devido.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito
Da Alteração da Estrutura da Companhia

Alega a recorrente, que houve através de lei estadual, alteração na estrutura da
Companhia de Recursos Hídricos de Sergipe, que passou a ser Departamento, retornando a ser
Companhia de Recursos Hídricos posteriormente.

No entanto, restou consignado no Relatório Fiscal que a recorrente é a responsável
pelo presente crédito tributário. Vejamos:

Em 27/08/2004, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe a Lei n° 5.415,
que autorizou a extinção da COHIDRO e criou o Departamento Estadual de Recursos
Hídricos e Irrigação de Sergipe - DEHIDRO/SE, autarquia, em regime especial,
integrante da Administração Indireta do Estado de Sergipe com finalidades idênticas
àquela empresa.
4.1. Destaque-se que embora tenha sido feita esta autorização, a COHIDRO continuou
a praticar atos jurídicos correspondentes a fatos geradores de contribuições
previdenciárias a exemplo de pagamento de gratificações de empregados, jetons a
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e remunerações pela prestação
de serviço de contribuintes individuais.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004191/2008-48

Em 30/01/2008, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe a Lei n° 6.332,
que extinguiu a DEHIDRO (art. 1°) e estabeleceu que "Todos os bens, direitos e
obrigações de que seja titular o Departamento Estadual de Recursos Hídricos e
Irrigação de Sergipe - DEHIDRO/SE, são assumidos pela Companhia de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe - COHIDRO" (art. 2°).

Portanto, o sujeito passivo está perfeitamente identificado, não havendo mácula
no presente lançamento que reclame a sua alteração.

Inconstitucionalidade da incidência de contribuição sobre Cooperativas de Trabalho
Nos termos das razões recursais, deve ser reconhecida a impossibilidade de se
tributar os valores relativos às faturas emitidas pela cooperativa que prestou serviços à autuada.
É que em sessão plenária realizada em 23/04/2014, com decisão definitiva em 25/02/2015, o
STF, ao decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei n.° 8.212/1991, o qual foi utilizado para ensejar o lançamento.
Em sessão do STF realizada no dia 23/4/2014, o plenário da Corte, no julgamento
do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a sua ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços.
Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de
cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento.
Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico "contribuinte " da contribuição.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou
creditados aos cooperados.
O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, §
4° - com a remissão feita ao art. 154,1, da Constituição.
Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. (grifei)
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004191/2008-48

Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, afastado o fundamento jurídico que sustenta a autuação, deve ser excluído
do crédito tributário os valores de contribuição previdenciária incidentes sobre pagamentos à
cooperativas de trabalho.

Da Apuração das Divergências

A recorrente renovou as alegações de defesa, no sentido de que recolheu toda a
contribuição previdenciária, parte da empresa, incidente sobre pagamentos a contribuintes
individuais e empregados.

Alega a recorrente, apresentando planilha, que houve recolhimento maior do que o
declarado em GFIP. Todavia, diferente do alegado, o presente lançamento decorre da verificação
da contabilidade da Companhia, que apurou pagamentos a empregados e contribuintes
individuais não declarados GFIP.

O crédito tributário em apreço contém a parte relativa à contribuição da empresa.
Não houve recolhimento da divergência apurada na contabilidade da recorrente.

Desse modo, entendo que não merece retoque a bem fundamentada decisão
recorrida.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, excluindo do lançamento a contribuição incidente sobre os pagamentos
realizados a cooperativas de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004191/2008-48

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital